Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-30.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0700535-30.2025.8.07.0004 APELANTE: CELIO JUNIO DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Pela respeitável sentença de ID 79123872, proferida em audiência pela eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama, CELIO JUNIO DE SOUZA foi condenado como incurso no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão da pena pelo período de um ano, além da indenização no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). A Defesa apresentou recurso de apelação, nos termos do artigo 600, §4o do Código de Processo Penal (Ata de Audiência - ID 79123872 e termo de apelação - ID 79123886. Após, nesta instância recursal, em petição de ID 79359479, a Defesa optou por desistir do recurso de apelação. 2. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso de apelação com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator